Tribunal: TJES
Processo: 5007548-81.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007548-81.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDIANI DIAS DE LYRIO

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. OMISSÕES QUANTO À TABELA FIPE E À TRANSFERÊNCIA DE SALVADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Allianz Seguros S.A. em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível, que deu parcial provimento ao apelo interposto por Sidiani Dias de Lyrio. A embargante alega omissões relativas à determinação da Tabela Fipe a ser utilizada no cálculo da indenização, à transferência dos salvados e à limitação dos valores da cobertura considerando as condições específicas do sinistro e a existência de herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão foi omisso ao não especificar a Tabela Fipe a ser utilizada no cálculo da indenização securitária; (ii) verificar se há omissão quanto à necessidade de transferência dos salvados para a seguradora; e (iii) analisar se há omissão quanto à limitação dos valores da cobertura securitária considerando a existência de herdeiros e a situação específica do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A espécie recursal dos embargos de declaração, disciplinada pelo art. 1.022 do CPC, tem cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão combatida.

O acórdão embargado, ao tratar da correção monetária e da limitação da cobertura securitária, não apresentou vícios, mas sim inconformismo da parte com o resultado desfavorável, o que não comporta revisão em sede de embargos.

Observa-se omissão quanto à definição da Tabela Fipe a ser utilizada no cálculo da indenização, que deve ser a vigente à data do sinistro, conforme entendimento consolidado desta Corte e jurisprudência aplicável.

Configura-se também omissão quanto à necessidade de transferência dos salvados à seguradora, por sub-rogação, após o pagamento da indenização, conforme disposto no art. 786 do Código Civil e jurisprudência correlata.

Não se verifica omissão quanto à limitação dos valores da cobertura securitária, pois tal aspecto foi devidamente analisado e fundamentado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A Tabela Fipe a ser utilizada no cálculo da indenização securitária deve ser a vigente à data do sinistro.

A seguradora possui o direito à transferência dos salvados por sub-rogação após o pagamento da indenização securitária, nos termos do art. 786 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp n. 1.328.730/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.06.2016.

TJES, Classe: Apelação Cível, n. 0000974-79.2016.8.08.0001, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 29.08.2024.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, n. 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 5007548-81.2022.8.08.0014

EMBARGANTE
:
ALLIANZ SEGUROS S.A.

EMBARGAD
O
:

SIDIANI DIAS DE LYRIO

RELATOR:
DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALLIANZ SEGUROS S.A.

em face do acórdão (id. 7136280) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo manejado por
SIDIANI DIAS DE LYRIO
.

Em suas razões (id. 7792925) aduz a embargante, em suma, a existência de omissão no aresto quanto à transferência dos salvados para o nome da seguradora.

Sustenta, ainda, não ter sido definida a data da Tabela Fipe a ser utilizada no cálculo da indenização, a partir da qual deverá incidir a correção monetária.

E mais: restara omisso o julgado quanto à necessidade de limitação dos valores da cobertura, considerando a existência de apenas um ocupante no veículo e, ainda, que outros herdeiros também possuem o direito de recebê-los.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, vislumbro assistir parcial razão à embargante, porquanto embora o
decisum
sob exame tenha definido o termo inicial de incidência da correção monetária e imposto limite à cobertura securitária, deixou de especificar a Tabela Fipe a ser observada no cálculo da indenização

e, ainda, de se manifestar sobre a transferência dos salvados, tal como pleiteado pela seguradora na contestação e nas contrarrazões do apelo.

Acerca da correção monetária, veja-se o consignado no aresto embargado, de relatoria do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. CONDUTOR NÃO HABILITADO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) De acordo com a jurisprudência da Corte de Cidadania, a falta de habilitação legal do condutor do veículo sinistrado, isoladamente considerada, não exime a seguradora da obrigação do pagamento de indenização, exigindo-se a confluência de outros elementos que evidenciem a participação do segurado para a ocorrência do sinistro.

2) Em tais hipóteses, é da seguradora o ônus de demonstrar a culpa do segurado, além do efetivo e intencional agravamento do risco à luz das circunstâncias fáticas que emergem da dinâmica do acidente. Não atendida tal exigência, não há prevalecer a cláusula liberatória da obrigação de indenizar prevista na apólice.

3) Considera-se abusiva a cláusula contratual prevendo a exclusão de cobertura no seguro de pessoas, com base no § 2º do art. 3º c/c inciso IV do art. 51 do CDC, porquanto vulnerabiliza o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada.

4) A correção monetária, apurada pelo índice da CGJES, incidirá “desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado” (AgRg no REsp n. 1.328.730/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 28/6/2016.).

5) Após a citação, deve ser aplicada somente a Taxa Selic para cômputo dos juros moratórios e correção monetária.

6) Improcede o pedido de condenação por danos morais, haja vista que a recursa de pagamento, pela seguradora, esteve amparada em cláusulas contratuais, tornando controvertido o pedido indenizatório.

7) Recurso conhecido e parcialmente provido.”

E, quanto à limitação da indenização securitária, assim fundamentou este órgão fracionário:

“Dessarte, também é devido o pagamento do capital segurado à apelante, relativamente a cobertura de acidente pessoal de passageiro (APP), na forma prevista na cláusula 27.2.5 da apólice e no caput do art. 792 do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita,
o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária
.

[...]

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para condenar a apelada ao pagamento de indenização securitária pela perda total do veículo, no valor de 100% da tabela FIPE, devidamente corrigido; além da indenização por acidente pessoal de passageiro com resultado morte (APP)
nos limites estabelecidos pela cláusula 27.2.5 da apólice e no caput do art. 792 do Código Civil.
”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios nesses pontos, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

Por outro lado, devem ser supridas as omissões relativas à Tabela Fipe e aos salvados.

Ressalta-se, então, o firme entendimento desta Corte, no sentido de que “
A cláusula do contrato de seguro de automóvel que adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo (Tabela Fipe) como parâmetro para a apuração da indenização securitária, deve
observar a tabela vigente na data do sinistro
.” Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000974-79.2016.8.08.0001, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 29/Aug/2024)

Este Sodalício orienta, ainda, que “
é direito da seguradora a promoção da transferência do salvado por sub-rogação após o efetivo pagamento da indenização securitária, conforme prevê o art. 786, do Código Civil e a jurisprudência
”.

Afinal, consoante dispõe o aludido dispositivo, “
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
.

De conseguinte,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para, suprindo as omissões apontadas, determinar a observância, no cálculo da indenização, da tabela vigente na data do sinistro, assim como a transferência dos salvados à seguradora, por sub-rogação, após o pagamento da indenização
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)